Tribunal: TJES
Processo: 5008911-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008911-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ISTELA SACCONI DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que a parte autora alega ser fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender os descontos antes da instauração do contraditório, diante dos indícios de regularidade da contratação apresentados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de cognição sumária, a alegação de fraude não se sobrepõe aos documentos que indicam a regularidade da transação, especialmente o comprovante de transferência eletrônica (TED) de valores para conta de titularidade da própria consumidora. 4. A existência de controvérsia fática relevante recomenda prudência, sendo necessária a dilação probatória para a correta elucidação dos fatos. A postergação da análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte contrária mostra-se adequada e acertada.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2174038-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2022; TJDF, AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 26/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ISTELA SACCONI DE SOUZA

em face da r. decisão proferida nos autos da ação declaratória por ela ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 14092688) a parte recorrente aduz, em síntese, ser necessário o sobrestamento dos descontos realizados, notadamente por desconhecer os termos do acordo supostamente celebrado com o banco.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008911-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ISTELA SACCONI DE SOUZA

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ISTELA SACCONI DE SOUZA

em face da r. decisão proferida nos autos da ação declaratória por ela ajuizada em face da
BANCO BMG S.A.
,
indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões (id. 14092688) a parte recorrente aduz, em síntese, ser necessário o sobrestamento dos descontos realizados, notadamente por desconhecer os termos do acordo supostamente celebrado com o banco.

Sem contrarrazões.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Analisando a situação dos autos, entendo que neste momento processual não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela requerida.

Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso tratado na origem, diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

A Agravante fundamenta a probabilidade de seu direito na alegação de fraude na contratação do cartão de crédito consignado. Contudo, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, os elementos trazidos aos autos não permitem, com a segurança necessária, a afirmação inequívoca da verossimilhança de suas alegações.

Com efeito, os documentos que instruem o recurso indicam que o Agravado, em resposta a uma reclamação administrativa perante o Procon, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi formalizado mediante assinatura física e que foi disponibilizado um saque no valor de R$ 1.279,65, em 21/02/2019, mediante transferência eletrônica (TED) para uma conta de titularidade da própria consumidora.

A existência de um comprovante de transferência para conta em nome da Agravante, ainda que por ela questionado, estabelece uma controvérsia fática que recomenda prudência na concessão da medida liminar antes da oitiva da parte contrária.

Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada que postergou o exame da tutela provisória pretendida para após a resposta do demandado.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC.
Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOCONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)